Tribunal: STF
Processo: HC 251004
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 934.332/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque,



    No dia 13 de novembro de 2017, por volta das 20h00min., no interior do estabelecimento comercial Farmácia Desconto Fácil, localizado na Rua Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1978, bairro Rebouças, em Curitiba/PR, os denunciados CASSIO GABRIEL RAUTH e PAULO ROBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, acompanhados do adolescente V.G.A.L., mediante comum e prévio acordo de vontades, unidos pelo mesmo vínculo psicológico e cada qual cooperando de forma decisiva para a prática do ato delituoso, apoiando-se mutuamente na empreitada criminosa, ou seja, agindo em coautoria, livres e conscientes da ilicitude de suas condutas, dolosamente, com intenção de assenhoreamento definitivo de coisa móvel alheia, mediante grave ameaça, consistente no emprego de uma arma de fogo, presença intimidatória e exigência ríspida, contra as vítimas Glauber Gonçalves Rosa e André Luiz Santana de Lima, subtraíram, para eles: 



    – 01 (um) relógio de pulso, marca Timex, não avaliado, pertencente ao ofendido Glauber Gonçalves Rosa; 



    – a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) de propriedade da vítima André Luiz Santana de Lima; e



    – R$ 261,40 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), de propriedade do estabelecimento do comercial citado.



    Os denunciados CASSIO GABRIEL RAUTH e PAULO ROBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, acompanhados do adolescente V.G.A.L., de posse de uma arma de fogo, a qual era portada por CASSIO, adentram à farmácia e abordaram as vítimas, que se tratam de funcionários do local e mediante intensas ameaças, subtraíram seus pertences e dinheiro do estabelecimento. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, corrigiu o erro material de cálculo, fixando a pena definitiva em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA DE ROUBO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir



    4. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a reforma da dosimetria da pena, que foi fundamentada com base no iter criminis percorrido próximo da consumação do delito.



    5. A revisão da dosimetria da pena demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: O juízo de primeiro grau reduziu a pena, na terceira fase da dosimetria, em virtude da existência da tentativa. Contudo, não justificou, de forma idônea, o motivo pelo qual operou a redução no mínimo (1/3) e não no máximo (2/3), ou outro grau intermediário. Assim, requer-se a concessão da ordem, para aplicar a redução da tentativa no grau máximo. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da redução da pena na terceira fase da dosimetria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    O juízo de primeiro grau examinou o tema e concluiu que o iter criminis desenvolvido aproximou-se, em muito, da consumação. O Tribunal de origem manteve a sentença neste tópico da fração de redução da pena. Logo, a sentença abordou, com propriedade, o porquê da causa de diminuição ter sido aplicada no patamar mínimo. Basta conferir: 



    [...]



    No caso, foi fundamentado o patamar de redução em seu menor grau porque a conduta aproximou-se da consumação e a pretendida revisão demandaria o reexame do conjunto fático probatório, tarefa inviável na estreita via do habeas corpus. Sobre inviabilidade de êxito em pretensão de reajuste da dosimetria de pena fundamentada na origem: 



    [...]



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Juízo de origem, 



    o fato importa em crime tentado com diminuição mínima a considerar o iter criminis percorrido. Isso, pois, os réus entraram na farmácia, tiveram tempo de render as vítimas, de promover a subtração de alguns bens (dinheiro, relógio e outros), tentaram evitar o flagrante se dirigindo aos fundos do estabelecimento e, portanto, estiveram demasiadamente próximos da consumação plena e efetiva do delito patrimonial. 



     



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Por fim, esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente